Tribunal: TJDFT
Processo: 0737197-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Processo : 0737197-44.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 108586775 dos autos originários n. 0740066-74.2021.8.07.0001), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que a autora, aqui agravante, fosse submetida ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Foi indeferida a tutela de urgência recursal e determinado suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000) – id. 30888384. Com o julgamento do Tema Repetitivo 1.127/STJ, em relação ao qual foi redistribuído por dependência o REsp 2.014.456/DF interposto no IRDR 13, os autos retornaram à conclusão para apreciação (id. 65153694). Todavia, em consulta aos autos originários (n. 0740066-74.2021.8.07.0001), verifico que sobreveio sentença em 17/03/2022, a qual julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, inclusive já transitada em julgado em 05/05/2022. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator